Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE. CITAÇÃO. ALIMENTANDOS.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Enuncia a súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça que os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.